Tribunal: TJSP
Processo: 1064897-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PLEITO EQUIVOCADO QUANTO A PAGAMENTOS - COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI - PRESCRIÇÃO TRIENAL VERIFICADA E TAMPOUCO INTERROMPIDA – VERBA BEM DESTACADA NO CONTRATO - VALOR DEVIDO TAMBÉM ANTE O RESULTADO ÚTIL AUFERIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO AFASTADO.